Tribunal: TJSP
Processo: 1020253-74.2019.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Pretensa cessação do imposto sobre a renda em verba de caráter remuneratório instituída pela LCE n. 1.227/13, com atual redação da LCE n. 1.287/16. V. Acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Pretensa cessação do imposto sobre a renda em verba de caráter remuneratório instituída pela LCE n. 1.227/13, com atual redação da LCE n. 1.287/16. V. Acórdão que manteve a sentença de improcedência do pedido.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada. Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.

2. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1020253-74.2019.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
EVERTON APARECIDO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27001 (JV)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1020253-74.2019.8.26.0309/50000
COMARCA : JUNDIAÍ
EMBARGANTE : EVERTON APARECIDO DE SOUZA
EMBARGADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação. Pretensa cessação do
imposto sobre a renda em verba de caráter remuneratório instituída pela
LCE n. 1.227/13, com atual redação da LCE n. 1.287/16. V. Acórdão
que manteve a sentença de improcedência do pedido.
1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à
luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
Exegese do artigo 1.025 do NCPC/2015.
2. Embargos de declaração rejeitados.
I RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração
opostos contra o v. acórdão de fls.154/166 que manteve a
sentença de improcedência em ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação de fazer c.c. restituição de valores proposta
por EVERTON APARECIDO DE SOUZA em face da FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO por entender que a verba instituída
pela Lei Complementar Estadual n.o 1.227/13, com a nova
redação dada pela Lei Complementar Estadual n.o 1.287/16
possui caráter remuneratório e deve incidir o Imposto de
Renda. Inconformado, o apelante interpõe os embargos
(fls. 01/04) para fins de prequestionamento. Esclarece
que não foi considerada a jurisprudência e precedentes do
C. STJ que consolidam o entendimento de que o pagamento
pelo trabalho realizado na folga constitui recomposição
do patrimônio do empregado que sofreu prejuízo por não
exercitar esse direito à folga e, em consequência não
incide imposto de renda sobre essa indenização. Assim
porque pretende seja sanada a omissão demonstrando-se a
diferença entre o acórdão embargado e os precedentes
invocados pelo embargante. É o relatório.
II FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Os embargos de declaração opostos não
comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.
Inexiste no v. acórdão obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo
1.022, do NCPC/2015, sendo a pretensão dos embargantes de
exclusiva e inadmissível revisão do julgado.
3.
Há de se reconhecer que, na hipótese,
com todo o respeito, o que se verifica, na verdade, é
mero inconformismo da parte com o teor do v. aresto, o
qual deve ser externado por meio de recurso próprio, não
se prestando os embargos de declaração para tal fim.
4.
Inicialmente cumpre advertir que o
magistrado possui livre convicção expressamente prevista
no artigo 371, do CPC e a motivação para a manutenção da
r. sentença de improcedência foi devidamente fundamentada. O fato de existir julgados com
entendimentos distintos da presente ação não vincula este
relator ao mesmo entendimento, salvo se tratar de Súmula
Vinculante, o que não é a hipótese dos autos. O v.
acórdão analisou a gratificação sob a luz da legislação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
constatou que a verba discutida possui natureza
remuneratória porque é paga mediante contraprestação por
trabalho
extraordinário,
realizado,
ressalte-se,
facultativamente. O artigo 3o da Lei Complementar
Estadual n. 1.227/2013, com a nova redação atribuída pela
Lei Complementar Estadual n. 1.287/16 que instituiu a
verba DEJEM e estabeleceu expressamente quais os tributos
que não incidirão sobre a verba, não incluindo, o imposto
de renda (IRPF). Foi aplicada a Súmula n. 463 do C. STJ.
5.
Destarte, como se disse, o que se
verifica na hipótese é nítida e clara irresignação do
embargante com o teor do julgado, sendo certo que o v.
aresto embargado não apresenta os vícios descritos no
artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil.
6.
Finalmente, nunca é demais salientar
que, sobre a necessidade de prequestionamento para
possibilitar o acesso às instâncias superiores, considera-
se prequestionada a matéria infraconstitucional e
constitucional invocada, eis que pacífico que o
magistrado não é obrigado a citar todos os dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais reclamados pela parte quando a questão trazida a
juízo já foi suficientemente enfrentada e decidida no
corpo do voto condutor. Nesse sentido, aliás, a norma
insculpida no artigo 1.025 do CPC/2015, 'in verbis':
“Artigo 1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
7.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito
os embargos de declaração opostos.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR